Tribunal: TJBA
Processo: 8000390-59.2025.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000390-59.2025.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:

APELADO: APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
OTAVIANO CAETANO DE SOUSA JUNIOR

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO
. AÇÃO
ORDINÁRIA
.

VERBAS SALARIAIS. MUNICÍPIO DE
TANHAÇU
. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO
DE
FGTS, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. TEMAS 916 E 551 DO STF.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Tanhaçu contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança proposta por servidora contratada sem concurso público, reconhecendo a nulidade do vínculo e condenando o ente público ao pagamento de valores referentes a depósitos do FGTS (anos de 2021 a 2024), férias com adicional de 1/3 e décimos terceiros salários não quitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade da contratação temporária sem concurso público impede o pagamento de verbas trabalhistas, como FGTS, férias e 13º salário; (ii) estabelecer se houve desvirtuamento da contratação temporária a justificar o reconhecimento de direitos além do FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 916 de repercussão geral (RE 705.140/RS), firmou entendimento de que contratações pela Administração Pública sem concurso são nulas, não gerando efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à contraprestação pelos serviços prestados e aos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90.
No Tema 551 (RE 1.066.677), o STF estabeleceu que servidores temporários não têm direito automático a 13º salário e férias com terço, salvo previsão legal/contratual ou desvirtuamento da contratação temporária por renovações sucessivas.
Constatou-se nos autos o desvirtuamento da contratação da autora, com renovações reiteradas e ausência de autorização legal, o que permite o reconhecimento dos direitos excepcionais previstos no Tema 551.
Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem o direito de contratados irregularmente à percepção de FGTS, férias com adicional de 1/3 e décimos terceiros salários, quando configurado o desvirtuamento da contratação, conforme entendimento firmado nos Temas 916 e 551 do STF.
O apelante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A nulidade da contratação de servidor sem concurso público não afasta o direito à percepção dos salários pelo período trabalhado e aos depósitos de FGTS.
Verificado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas prorrogações, é devido o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário.
A ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoriza a manutenção da sentença condenatória.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 705.140/RS (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 28.08.2014; STF, RE nº 1.066.677 (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 22.05.2020; TJ-BA, APL nº 8000110-73.2017.8.05.0090, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 29.03.2022; TJ-BA, REEX nº 0000588-06.2010.8.05.0078, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 23.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000390-59.2025.8.05.0253,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE TANHAÇU

e, como Apelada,
APARECIDA FERREIRA DE ARAÚJO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,

conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA